Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), JOSE OLEA AGUILAR - CPF: 012.963.458-15 (AGRAVANTE), MATHILDE MORON AGUILAR - CPF: 317.745.098-65 (AGRAVANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), CABEÇA BRANCA (AGRAVADO), BAIANO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (AGRAVANTE), SERGIO OLEA MORON - CPF: 319.746.278-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA A TOTATILIDADE DO VALOR DA ÁREA.
DECISÃO EQUIVOCADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO
VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente parcela da área total da propriedade, o valor econômico deve ser vista em relação a esta porção
.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelos
Espólios de José Oléa Aguilar
e
Mathilde Moron Aguilar,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1006750-47.2021.8.11.0024, proposta em face de pessoas conhecidas por “
Cabeça Branca”
e
“Baiano”
, que determinou a manutenção do valor da causa como fixado de ofício e por arbitramento pelo juízo e o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção do processo.

Os recorrentes narram que na origem se trata de uma ação de reintegração de posse “onde os autores, agora agravantes, informam terem sido molestados na posse de uma área equivalente a
2,5 hectares de terras
, tendo pleiteado a imediata
reintegração da posse
, através de
medida liminar
pleiteada no MM. Juízo
a quo
.” (Id. 118662992, pág. 3).

Afirmam que o magistrado de origem alterou de ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelos autores para R$ 10.082.700,00 (dez milhões, oitenta e dois mil e setecentos reais), conforme declarado no imposto de renda.

Sustentam que o valor da causa deve ser o valor econômico buscado com o processo, “sendo certo que o valor econômico buscado pelos autores (objeto alvo do presente feito) é a reintegração de posse da área invadida pelos réus correspondente a
2,5 HECTARES DA PROPRIEDADE
(especificamente alcançando parte do Lote 8, Matrícula 3.696 do CRI de Pontes e Lacerda-MT
e não a propriedade toda de 3.003,2 hectares
(objeto das matrículas 3.695, 3.696, 3.697 e 3.698).” (Id.118662992, pág. 4).

Defendem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação de que o valor da causa deve se dar pelo valor econômico da área invadida. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de extinção do feito.

Requerem a concessão do efeito ativo para determinar que o juízo de origem prossiga com a regular instrução do feito até o julgamento deste recurso. No mérito pugnam pelo provimento deste recurso para determinar que o valor da causa se dê pelo valor econômico da área invadida.

Liminar deferida (Id. 119094986).

Ausentes as contrarrazões pela parte agravada, posto que ainda não angularizada a relação processual na origem.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que alterou de ofício o valor da causa.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

As ações possessórias têm suas características próprias e, no caso de ação de reintegração de posse, dispensável se apresenta perquirir o total da propriedade, mas tão somente, para aferição do valor da causa, a área supostamente invadida.

No caso concreto, apenas 2,5 hectares.

No caso em apreço, não se tratou de invasão da propriedade no seu todo, isto é, 3.003,2 hectares. A invasão por parte dos agravados diz respeito à tão somente uma área de 2,5 hectares.

Nesse contexto, não verifico que os autores, ao darem inicialmente a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipularam valor fora do valor econômico daquela área invadida.

Destarte, para efeito de fixação do valor da causa, deve ser considerado, em todos os seus termos o efeito econômico pretendido na ação de reintegração de posse que, no caso, consubstanciam-se tão somente na invasão parcial daquela propriedade, como já tratado linhas acima.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA EMENDA DETERMINADA PELO JUIZ –
VALOR DA CAUSA
– JUSTIFICATIVA FEITA E NÃO ACATADA – DECISÃO EQUIVOCADA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA – DESNECESSIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS.

Recurso conhecido e provido, sentença anulada. (1) –
O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente uma hectare, o valor econômico deve ser vista em relação a esta porção
e, não podendo ser avaliada aritmeticamente, contenta-se com estimativa feita pelo autor. (2) – Estando nos autos os documentos hábeis para a ação, dispensável de apresenta determinação do juiz de outros documentos que em nada diz respeito ao limite da lide, posse/turbação. (TJ-MT – Apelação Cível AC 0001364-70.2017.8.11.0085. Relator Des: Sebastiao de Moraes Filho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data da sessão 02/09/2020. Data de publicação 08/09/2020)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que seja atribuído a causa o valor equivalente a R$ 8.396,09
(oito mil trezentos e noventa e seis reais e nove centavos)
correspondentes a 2,5 hectares da propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022